Tribunal: TJBA
Processo: 8002857-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002857-57.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EUDETE PEREIRA DOS REIS ANDRADE Advogado(s): AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):MILA LEITE NASCIMENTO, FABRICIO NOVAIS SILVA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA MANIFESTAMENTE EXCESSIVA EM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. INADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA POR HISTÓRICO DE CONSUMO, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E LAUDO TÉCNICO. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO PELA INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL EM RESIDÊNCIA DE PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. NECESSIDADE DE IMEDIATA RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou para momento posterior à formação do contraditório a apreciação de pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada em razão de cobrança excessiva em faturas de consumo de água e da suspensão do fornecimento do serviço essencial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, no âmbito recursal, os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para determinar a imediata religação do fornecimento de água, diante da plausibilidade da controvérsia sobre a legitimidade do débito e do risco de dano grave decorrente da interrupção do serviço essencial. III. Razões de decidir 3. Os documentos juntados aos autos evidenciam a probabilidade do direito, notadamente o histórico de consumo significativamente inferior aos valores posteriormente faturados, os registros fotográficos do hidrômetro e do imóvel, bem como laudo técnico atestando a inexistência de vazamentos ou alterações estruturais aptas a justificar o aumento abrupto do consumo. 4. O perigo de dano encontra-se caracterizado pela interrupção do fornecimento de água em residência habitada por pessoa idosa, hipossuficiente e beneficiária de tarifa social, circunstância que compromete necessidades básicas de higiene, alimentação e saúde. 5. O abastecimento de água constitui serviço público essencial, submetido ao princípio da continuidade, de modo que sua interrupção revela-se medida excepcional, especialmente quando houver controvérsia plausível acerca da legitimidade do débito. 6. A postergação da análise da tutela de urgência, embora admissível em hipóteses específicas, mostrou-se inadequada no caso concreto, por frustrar a utilidade prática da medida emergencial pleiteada. 7. A concessão da tutela recursal não acarreta prejuízo desproporcional à parte agravada, uma vez que permanece resguardada a possibilidade de cobrança do consumo mensal com limitação à média dos 12 meses anteriores ao período impugnado, preservando-se o equilíbrio contratual. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido, para reformar a decisão agravada e determinar a imediata religação do fornecimento de água no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência recursal quando os elementos constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da interrupção de serviço público essencial. 2. A suspensão do fornecimento de água mostra-se desproporcional quando houver controvérsia plausível acerca da legitimidade do débito, sobretudo em hipóteses que envolvam consumidor em situação de vulnerabilidade social. 3. A postergação da análise do pedido liminar pode ser afastada no âmbito recursal quando comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002857-57.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante Eudete Pereira dos Reis Andrade e agravada a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator